Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. DIVÓRCIO. LITIGIOSO. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL.

1. Os foros do domicílio do guardião de filho incapaz; do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; e do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar são competentes para processar e julgar a ação de divórcio.

2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. As partes devem observar as regras objetivas de determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. É necessário que elas tenham relação com o foro escolhido.

3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.